Tribunal: TJBA
Processo: 8054547-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054547-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MD VEICULOS DE SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

AGRAVADO: IMPERIAL MOTORES LTDA.

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE DESPEJO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DE DESPEJO NÃO SE CONFUNDE COM ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E/OU APREENSÃO. ART. 674,
CAPUT
. SUBLOCATÁRIO ILEGÍTIMO. MERO DETENTOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI Nº 8.245/91. O AGRAVANTE NÃO GOZA DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. §2°, DO ART. 674, CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROMOÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054547-33.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MD VEICULOS DE SALVADOR LTDA e como apelada IMPERIAL MOTORES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
EXTINGUIR OS EMBARGOS DE TERCEIRO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, CPC
, e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA